Tribunal: STF
Processo: RE 84513
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-04
Data de publicação: 1977-11-04

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA CONSTITUI-LO
EM MORA. POSTERIOR AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO POR ELE INTERPOSTA. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PELO PERMISSIVO DA LETRA "D" PARA JULGAR-SE A AÇÃO PROCEDENTE.